Tribunal: TJMT
Processo: 1031149-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031149-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AFONSO FELIX DA SILVA - CPF: 242.260.419-68 (AGRAVADO), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor, relativos a contratos de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A parte agravada alega não ter celebrado os contratos que originaram os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência;
(ii) avaliar a adequação da multa diária arbitrada em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A probabilidade do direito está configurada pela alegação de inexistência de contratação válida dos cartões de crédito consignados, enquanto o perigo de dano decorre do caráter alimentar do benefício previdenciário, que estaria sendo indevidamente comprometido.

5.

A multa diária fixada em R$ 500,00 está adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a necessidade de assegurar o cumprimento da decisão e a capacidade econômica da instituição financeira.

6.

A jurisprudência reconhece a legitimidade das astreintes como medida coercitiva destinada a garantir a efetividade da decisão judicial, não possuindo caráter punitivo, mas sim instrumental, podendo ser redimensionadas em caso de abuso ou desproporcionalidade no curso do processo.

7.

O prazo estipulado para cumprimento da decisão não é exíguo, diante da capacidade operacional da instituição financeira agravante e da urgência em cessar o prejuízo ao agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

"A tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente quando há comprometimento de verba de natureza alimentar."

2.

"É legítima a fixação de multa diária como medida coercitiva para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, desde que respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, 300, 497 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publ. 07.03.2017; AgRg no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, publ. 21.03.2012.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco BMG S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade Cartão de Crédito Consignado, Repetição de Indébito e Dano Moral n. 1023933-20.2024.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Requerido suspenda a cobrança dos débitos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão liminar foi baseada unicamente em alegações, sem provas dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, ressaltando que os descontos não foram comprovados e que o valor descontado é mínimo, não comprometendo os rendimentos da parte agravada.

Defende que o prazo para cumprimento da decisão foi insuficiente, considerando que a suspensão de cobranças exige coordenação com o órgão responsável pelo pagamento. Além disso, a multa de R$ 500,00 por dia foi considerada desproporcional, uma vez que a natureza da obrigação é de trato sucessivo e o valor arbitrado deveria considerar o cumprimento gradual da ordem judicial.

Enfatiza que o prazo para cumprimento da determinação judicial exíguo e a multa excessiva, especialmente considerando que há procedimentos internos e coordenação com a fonte pagadora.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de Id. 251046158.

O Agravado apresentou a sua contraminuta no id. 252534671, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco BMG S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos Ação Declaratória de Nulidade Cartão de Crédito Consignado, Repetição de Indébito e Dano Moral n. 1023933-20.2024.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Requerido suspenda a cobrança dos débitos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Denota-se dos autos que Afonso Felix da Silva, ajuizou a ação de base visando à suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, relacionados a dois contratos de empréstimo cartão de crédito consignado, junto ao banco Requerido, sendo um deles no valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), e outro no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), os quais afirma não ter contratado.

Pleiteou, assim, a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido suspenda os descontos realizados pela Instituição Financeira Ré dos seus benefícios previdenciários, referentes aos alusivos contratos.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

“[...] Assim, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCA, determinando que o requerido suspenda

a cobrança dos débitos em questão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). [...]”

Contra essa decisão, o Banco BMG S.A. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia em analisar se é cabível revogar a antecipação de tutela concedida ou, alternativamente, revisar ou reduzir o valor da multa diária fixada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela há que se comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que diz:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Além do preenchimento dos pressupostos mencionados, é imprescindível que os efeitos da tutela de urgência concedida sejam reversíveis, considerando que sua concessão se baseia em juízo de cognição sumária, conforme disposto no art. 300, § 3º, do CPC.

Após minuciosa análise dos autos, concluo que o Autor/Agravadoconseguiu demonstrar o atendimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Isso porque o Agravado embora não negue a celebração do negócio jurídico com a empresa Ré, sustenta que a existência de vício por erro substancial, pois alega que não tinha a intenção de contratar um cartão de crédito consignado e, consequentemente, não reconhece os descontos realizados a título de amortização.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela antecipada, determinou a suspensão de descontos referentes ao “cartão de crédito EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, bem como se a multa diária aplicada é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1. Constatada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano, dado o impacto financeiro da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

2. A multa diária foi arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando garantir o cumprimento da obrigação estabelecida sem se configurar fonte de enriquecimento indevido para a agravada.

3. A jurisprudência autoriza a fixação de multa cominatória como meio coercitivo para a efetivação de tutela antecipada, passível de revisão em caso de desproporcionalidade verificada no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento de tutela antecipada, desde que o valor respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser redimensionada no decorrer do processo conforme as circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publ. 07.03.2017; AgRg no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, publ. 21.03.2012.

(N.U 1027199-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

No presente caso, considerando que o Agravado nega a contratação do cartão de crédito consignado que originou os descontos contestados, está configurada a probabilidade do direito alegado.

Quanto ao dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que também ficou demonstrado, pois a continuidade dos descontos representa uma restrição indevida à remuneração do Autor, ora Agravado.

Nesse cenário, considerando que o Agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por fim, ressalta-se que uma análise mais aprofundada da questão exige a adequada instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, cuja apreciação está reservada ao julgamento do mérito da ação principal.

Quanto a imposição de multa diária como forma de compelir o cumprimento de ordem judicial, ressalto que está prevista expressamente no Código de Processo Civil, em seu art. 536, § 1º, sendo uma medida coercitiva lícita e amplamente aceita pela jurisprudência como meio eficaz para garantir a efetividade das decisões judiciais.

Assim, em análise perfunctória própria deste momento processual, é possível se depreender que imposição da multa diária visa exatamente coibir o comportamento recalcitrante da parte agravante, que poderia causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, caso a decisão fosse ignorada.

Nota-se que, ao menos, em tese, o Agravante realizou desconto indevidos no holerite do Agravado, sem que ele tivesse contratado, sendo inconcebível a continuação desses descontos.

Logo, a multa tem como objetivo garantir a cessação imediata dos descontos, independentemente de sua periodicidade, haja vista que o perigo da demora e/ou risco ao resultado útil do processo é patente, haja vista a possibilidade da Agravada continuar a sofrer descontos mensais em sua folha de pagamento.

Sendo assim, é possível a imposição de multa diária visto tratar-se de meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer encontra guarida no art. 536, § 1º, CPC .

Frisa-se que as astreintes inserem-se no poder de cautela do juiz e podem por ele ser utilizadas sempre que necessárias para conferir efetividade ao processo, nos termos dos artigos 297, caput, e 497, caput, ambos do CPC.

Desta maneira a multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister.

Nessa quadra, consoante jurisprudência consolidada, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar a parte destinatária ao cumprimento da obrigação, não possuindo caráter punitivo, mas sim, visando assegurar a autoridade de eficácia da própria decisão judicial, até porque o Agravante alega que está sendo realizado na sua folha de pagamento desconto de forma aparentemente ilegal, ocasionando-lhe prejuízos.

Desse modo, o valor da multa arbitrada pelo juízo não pode ser considerado abusivo, nem mesmo o prazo estipulado para o seu cumprimento, pois está dentro dos parâmetros que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido como adequados para casos semelhantes, especialmente quando se trata de instituições financeiras, cuja capacidade econômica é substancialmente superior à de pessoas físicas.

Com essas considerações, a manutenção da decisão se impõe, por estar evidenciada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível ao direito do Autor, ora Agravado.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco BMG S.A., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024